Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713978-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA PACIENTE: ELIAS ANGELO LOPES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I, III e IV, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 5o, III, da L. 11.340/06 – tentativa de homicídio qualificado no âmbito doméstico familiar -, foi preso preventivamente em 29.1.20 (ID 16403269). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo. O paciente, preso há mais de 120 dias, aguarda audiência de instrução designada para 6.7.20. E, até que realizada a audiência, os autos permanecerão na secretaria da vara, sem novos atos processuais, durante dois meses. Daí o constrangimento ilegal. Pede seja revogada a custódia cautelar ou impostas medidas cautelares diversas da prisão. Há indícios de que o paciente, com intenção de matar, jogou substância inflamável na vítima – ex-companheira - e ateou fogo, por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima somente não morreu porque, embora com o corpo em chamas, conseguiu pedir ajuda e foi socorrida pelo corpo de bombeiros (ID 16403269). A vítima, moradora de rua, disse que o paciente não aceitou o término do relacionamento. Durante o tempo em que conviveram juntos, ele a ameaçava e a agredia constantemente (ID 16403270, p 41). A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente -– jogar substância inflamável e atear fogo na vítima –- e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima –- moradora de rua, em estado de vulnerabilidade -- justificam a custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Além disso, a periculosidade do paciente revela que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E não há excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A audiência de instrução foi designada para 6.7.20, quando o paciente estará preso há 160 dias (consulta ao site do TJDFT). Excesso de prazo haveria se ultrapassado 178 dias sem que encerrada, sem justificativa, a instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Além do mais, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No caso de eventual excesso de prazo, há que se considerar o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo. Não há constrangimento ilegal. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES